Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019255-80.2019.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019255-80.2019.8.11.0000
Agravante: ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR
Agravado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Proc. origem n° 1013949-85.2019.8.11.0015
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão n° 1013949-85.2019.8.11.0015, que lhe move BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora agravado, reconheceu a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição de mora visando a concessão da liminar nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
Afirma que efetuou o pagamento da parcela que ensejou a notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, de maneira que não há como se reconhecer a mora do devedor fiduciante para autorizar o provimento do pedido de busca e apreensão de bem cedido em garantia fiduciária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a ação de busca e apreensão e declarar a ausência da notificação extrajudicial e, portanto, a não constituição em mora do requerido.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a ação de busca e apreensão.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator